Tribunal: TJBA
Processo: 0500868-80.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500868-80.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A Advogado(s): TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS, SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO BAHIA LTDA Advogado(s):AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Leitesol Indústria e Comércio S/A contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência da Ação Indenizatória ajuizada contra Comercial de Alimentos Rio Bahia Ltda – EPP. A embargante alega contradição quanto à causa da apreensão das mercadorias e omissão na análise de documentos comprobatórios da autuação fiscal e do pagamento de tributos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à causa da apreensão da mercadoria; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de documentos relevantes acostados aos autos originários. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência de contradição é reconhecida, pois o acórdão analisou de forma lógica e coerente os elementos probatórios, atribuindo a apreensão à atuação da fiscalização fiscal regular e à ausência de comprovação da relação jurídica com a parte Ré. A omissão quanto à análise específica dos documentos de fls. 17/24 é parcialmente reconhecida, uma vez que o acórdão não fez menção expressa a tais documentos, que incluem Auto de Infração, comprovante de pagamento de ICMS e notificação extrajudicial. A omissão suprida não altera o resultado do julgamento, pois os documentos não comprovam a existência de vínculo contratual entre as partes nem atribuem à Apelada a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa a documentos relevantes configura omissão sanável em embargos de declaração, desde que não implique modificação do resultado do julgamento. A demonstração de autuação fiscal e pagamento de tributos não supre, por si só, a exigência de prova da existência de vínculo contratual entre as partes para fins de responsabilização civil. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com contradição sanável por meio de embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500868-80.2014.8.05.0141, em que figuram como apelante LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A e como apelada COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO BAHIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e AXOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.